Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra sentença condenatória proferida pelo juízo criminal, que manteve a prisão preventiva e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
2. O paciente foi condenado à pena de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no art. 317, §1o, do Código Penal.
3. Os impetrantes sustentam incompatibilidade entre o regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade e risco de antecipação do cumprimento de pena.
4. Requerem a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade ou por suposta antecipação do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O paciente respondeu ao processo preso preventivamente, com fundamento na garantia da ordem pública, tendo sido a medida renovada em decisões fundamentadas durante a instrução.
7. A sentença condenatória reforça os fundamentos da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.
8. A progressão ao regime semiaberto não assegura, de forma automática, o direito de recorrer em liberdade, sendo compatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que ajustada a execução provisória pelo juízo competente.
9. A contemporaneidade se refere aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.
10. A prisão cautelar não viola a presunção de inocência quando fundada nos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, pois não representa antecipação de pena, mas medida necessária para acautelar a ordem pública e a regularidade da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
CPP, arts. 312, 313 e 387, §1o.
CP, art. 317, §1o.
Jurisprudência relevante citada
STJ, AgRg no HC n. 979.016/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.06.2025.
STJ, AgRg no RHC n. 214.037/PE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 21.05.2025.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, desde que a execução provisória da pena seja ajustada pelo juízo da execução.